Tribunal: STF
Processo: Ext 784
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-28
Data de publicação: 2001-11-28

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE
EXTRADIÇÃO. REFÚGIO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SUSPENSÃO À PRISÃO
 PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.
A prisão do
extraditando deverá perdurar até o julgamento final do processo de
extradição, não se admitindo liberdade vigiada ou prisão domiciliar
(art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/80).
Entretanto, a
incidência do art. 34 da Lei 9.474/97, que determina a suspensão do
processo de extradição em caso de apresentado pedido de refúgio,
altera características típicas do processo extradicional.
Na
hipótese de ocorrer a suspensão do processo, viabiliza-se um juízo
do Tribunal no sentido de verificar a conveniência, ou não, de se
conceder prisão domiciliar, prisão albergue ou liberdade
vigiada.
No presente caso, estando o pedido de refúgio também
suspenso por decisão judicial obtida pelo próprio extraditando e
considerando que o pedido de extradição já foi deferido pelo Supremo
 Tribunal Federal, nada aconselha a suspensão de prisão preventiva
para o ato extradicional.
Questão de ordem resolvida para indeferir
 os pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão da
prisão domiciliar.